Tribunal: STF
Processo: HC 230831
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: VEDAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 168.207/RR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 27/12/2021, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, por duas vezes, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio que possa resultar em perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inidoneidade da fundamentação que respaldou a decretação da prisão preventiva. Aponta ter o paciente se apresentado de forma espontânea. Ressalta a primariedade, os bons antecedentes e a ocupação lícita como motorista de aplicativo. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, dizendo não reavaliada a necessidade da manutenção da medida extrema. Salienta que a custódia perdura há mais de 1 ano e 7 meses. Alega a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada de documentos essenciais (decisão que decretou a prisão preventiva, andamento do processo e a decisão de recebimento da denúncia). É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No ato apontador como coator, o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, apontando, ademais, ser o recurso ordinário em habeas corpus mera reiteração do RHC nº 162.488/RR, apreciado anteriormente pelo Relator, destacando a inviabilidade de reanálise da matéria. Confira-se:



    “(...) Sobre o tema, o Tribunal a quo consignou, no que interessa, o seguinte (HC n. 9001130-84.2022.8.23.0000 - fls. 309/311 - grifo nosso): 



    O writ merece ser conhecido, em parte, e, nessa extensão, denegado. 



    Inicialmente, não conheço do pedido quanto às teses de legítima defesa, de falta de fundamentação do decreto cautelar e de ausência de justa causa para a sua manutenção, pois já foram afastadas pela Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 9000050-85.2022.8.23.0000, realizado em 08/03/2022, cujo acórdão restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - (I) LEGÍTIMA DEFESA - AVALIAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - (2) ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E DE AUÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA MANUTENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES (MODUS OPERANDI) E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - CONDIÇÕES PESSOAISFAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - (3) CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP - (4) ORDEM DENEGADA. 



    (...) 



    Trata-se, pois, de mera reiteração de pedido anterior, não tendo o impetrante apresentado, a rigor, nenhum fundamento novo. 



    (...) 



    Quanto ao encerramento da instrução criminal, entendo que, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar foi mantida por este Tribunal com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes (modus operandi) e a periculosidade social do agente, circunstâncias que não foram alteradas pelo simples transcurso do tempo. 



    (...) 



    Pois bem. Da atenta e acurada leitura dos trechos supramencionados, entendo que o presente recurso não comporta seguimento. 



    Nos autos do RHC n. 162.488/RR, monocraticamente, após pormenorizado exame e apreciação do decreto prisional primitivo, já foi devidamente reconhecida a legalidade dos fundamentos embasadores da prisão preventiva do ora recorrente, de modo que, no meu entender, descabe a reapreciação da matéria, uma vez que a arguição aqui apresentada - encerramento da instrução criminal - nem de longe tem a capacidade de provocar qualquer modificação acerca da imprescindibilidade na manutenção da medida constritiva extrema. 



    Isso porque, como muito bem explicitado pelo Tribunal de origem, o mero encerramento da instrução criminal não se revela como motivo apto e válido para justificar eventual soltura do recorrente, considerando, para tanto, que a necessidade do encarceramento derivou de fundamentos objetivos, específicos e determinantes (gravidade concreta da conduta delitiva (modus operandi) e periculosidade social do agente), cuja natureza delineadora não possui o condão de, por si só, gerar alterações em face, unicamente, do encerramento da instrução criminal e, por consequência, do decurso do tempo. Na verdade, tais fundamentos, in casu, não cessam com o encerramento da instrução, mas, sim, persistem e perduram, e, por consectário lógico, exigem e impõem a preservação da medida constritiva extrema. 



    Ademais, insta registrar, por oportuno, que já houve a interposição, no âmbito desta Corte Superior, de um terceiro recurso (RHC n. 174.965/RR) pelo ora recorrente, em que se questiona, então, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia (...)” (e-doc. 6, p. 4-5; grifos nossos).



    11. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade impetrada apenas o Relator do RHC nº 168.207/RR, do Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator